Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720520-36.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO EMBARGADO: TEREZINHA SOARES BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Nacional S.A em liquidação (Id. 30271047) em face do v. Acórdão Id. 29954793. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora